Tribunal: TJPA
Processo: 0808234-68.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808234-68.2023.8.14.0000

PACIENTE: ADILSON DA SILVA MARQUES

AUTORIDADE COATORA: 3º VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRISÃO PREVENTIVA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REQUISITOS AUTORIZADORES PRESENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. A prisão preventiva do paciente se encontra alicerçada em fundamentos concretos dos autos (materialidade do crime e indícios suficientes da autoria) e à luz dos requisitos elencados nos artigos 312 e 313, III, ambos do Código de Processo Penal, estando, portanto, demonstrada a necessidade da medida extrema para a garantia da ordem pública, sobretudo diante do descumprimento das medidas protetivas de urgência deferidas em favor da ofendida;

2. Ordem conhecida e denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer da ordem impetrada e denegá-la, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator):
Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de medida liminar, impetrado pelos i. advogados, Drs.
FERNANDO FLÁVIO LOPES SILVA e THALES BRANDÃO RIBEIRO
, em favor da nacional
ADILSON DA SILVA MARQUES
,
por ato atribuído ao douto Juízo de Direito da
3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci – Comarca de Belém/PA,
indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Na petição inicial, Id.
14224577
, narram os impetrantes, em síntese que:

“O Paciente foi preso e autuado em flagrante no dia 15 de maio de 2023, por volta de 11h57, pela suposta prática do crime de descumprimento de medida protetiva, previsto no Artigo 24-A da Lei 11.340/2006.

Segundo a vítima, ela teria encontrado um bilhete no chão de sua casa, que diz ter sido passado por debaixo da sua porta e que imagina ter sido escrito pelo Paciente.

Na mesma data, o juízo plantonista deixou de realizar a audiência de custódia em razão do abarrotamento da pauta.

No dia 16 de maio de 2023, a juíza da 3° Vara Criminal Distrital de Icoaraci sabiamente determinou a apresentação do Paciente no dia 17 de maio às 08h45, para que finalmente fosse realizada a audiência de custódia, quase 48 horas depois de realizada a prisão.

Nesta audiência, a defesa requereu o relaxamento da prisão ilegal, diante da inobservância do prazo de 24h após a prisão para a realização da audiência de custódia, conforme determina o Artigo 310 do Código de Processo Penal.

De forma subsidiária, requereu ainda a concessão da liberdade provisória, tendo em vista a ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva previstos no Artigo 312 do CPP, bem como pelo fato do Paciente ser portador de doença crônica (diabetes), fazer uso contínuo de medicamentos e ser pai de 04 filhos menores, que dependem do seu trabalho para subsistir.

O juízo, ora apontado como Autoridade Coatora, negou o pedido feito pela defesa, fundamentando a decisão no suposto perigo gerado estado de liberdade do Paciente:

(...).” <sic>

Por fim, pleiteiam,
ipsis litteris
:

“Ante o exposto, requer a defesa:

1) A concessão da liminar, ante a presença do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, para que seja determinada a imediata revogação da prisão preventiva do Paciente, com a consequente expedição de Alvará de Soltura, para que responda ao processo em liberdade;

2) Que seja conhecido e provido o pedido de
Habeas Corpus
, para que, no mérito, torne-se definitivo o efeito da liminar concedida.” <sic>

Juntam documentos, Id. 14224578 a 14224582.

O pedido de liminar foi indeferido, Id. 14249265, sendo prestadas as informações, Id. 14332764, tendo o Ministério Público se manifestado pelo conhecimento parcial e denegação da ordem na parte conhecida, Id. 14506433.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (Relator): A presente impetração visa a restituição do
status libertatis
do paciente, por suposto constrangimento ilegal pela falta de fundamentação na decretação da prisão preventiva. Porém, adianto que estou encaminhando meu voto no sentido de denegar a ordem.

Pois bem.

Analisando-se os autos, constata-se que, ao contrário do alegado, a decisão constritiva da liberdade do paciente se encontra suficientemente motivada, pois exarada em consonância com os ditames legais, além de que as circunstâncias fáticas recomendam a manutenção da custódia para a garantia da ordem pública, para evitar a reiteração delitiva e, sobretudo, para proteger a integridade física e psíquica da vítima, haja vista o descumprimento das medidas protetivas de urgência antes deferida.

Veja-se dos fundamentos lançados pela autoridade coatora ao decretar a prisão preventiva do paciente, Id. 14224579, naquilo que interessa, o seguinte,
verbis:

“(...).

Entendo que o pedido deva ser indeferido.

O acusado descumpriu as medidas protetivas deferidas em 08 de maio de 2023, mesmo intimado, conforme relatado no presente flagrante.

Assim, objetivando preservar a integridade psicológica da vítima, entendo pertinente a manutenção da prisão preventiva do acusado, diante do perigo gerado por sua presença à vítima.

O art. 312 do CPP admite a prisão preventiva quando a liberdade do acusado gera perigo à vítima – o que é o caso dos autos, Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Portanto, os fatos que se apuram, demonstram uma periculosidade tal ao ponto de justificar sua prisão como necessária à garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, diante do perigo gerado pela liberdade do acusado.

Entendo que, neste momento, as medidas cautelares, nesse caso, seriam ineficazes na proteção psicológica da vítima, tendo em vista que o requerente demonstrou não respeitar decisões judiciais.

Por todo o exposto, com fulcro nos art. 312 do CPP, INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DE ADILSON DA SILVA MARQUES, por concluir que subsistem os motivos que autorizaram o decreto cautelar.

CONSIDERANDO QUE O ACUSADO FAZ USO DE MEDICAMENTO OBRIGATÓRIO, DETERMINO A INTIMAÇÃO DA SEAP PARA QUE PROVIDENCIE ATENDIMENTO MÉDICO E A MEDICAÇÃO NECESSÁRIA, E PARA QUE ENVIE O RELATÓRIO DE ATENDIMENTO DO PRESO EM 24H.” <sic>

Assim, em vista do descumprimento das medidas protetivas, também entendo que deva ser mantida a prisão preventiva do agressor, isso porque, em casos de violência doméstica e familiar contra mulher, havendo risco para a vida e integridade física da vítima, a segregação cautelar é admitida para garantia da ordem pública, mesmo que o delito seja punido com detenção e, no caso presente, o paciente põe em risco a segurança da vítima, o que autoriza a medida cautelar.

Além disso, o comportamento do ofensor indica que não possui condições de conviver socialmente, eis que não demonstrou interesse de cumprir as medidas.

Ainda, das informações, Id.
14332764
, destaca-se o seguinte,
verbis
:

“(...).

2. Da exposição da causa ensejadora da medida constritiva

O paciente encontra-se custodiado após ter sido preso em flagrante na data de 15/05/2023, convertida em prisão preventiva na mesma data, pela suposta prática do crime de descumprimento de medida protetiva contra sua ex companheira Huelen de Paula Passos dos Santos, conforme consta no DOC. 92851664.

Registre-se que o Juízo Plantonista entendeu presentes os pressupostos necessários à prisão previstos no art. 312 e 313 do CPP, tendo mantido a prisão do paciente.

3. Antecedentes

Foi verificado, perante este Juízo, que o paciente possui medida protetiva contra a mesma vítima (Processo nº 0802636-15.2023.8.14.0201).

4. Tempo de prisão

O paciente encontra-se custodiado há 11 (onze) dias.” <sic>

Diante disso, não há que se falar em falta de fundamentação e ausência de justa causa à segregação cautelar do paciente, existindo, portanto, provas indiciárias de autoria e materialidade delitiva, ressaltando, ainda, que a fundamentação do decreto preventivo foi o seu descumprimento das medidas protetivas que haviam sido impostas.

Sobre o tema, a uníssona jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULOSIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA ANTERIORMENTE APLICADA. INCIDÊNCIA DO ART. 319 DO CPP. INVIABILIDADE.

1. No procedimento do
habeas corpus
não se permite a produção de provas além da pré-constituída, pois essa ação constitucional deve ter por objetivo sanar ilegalidade verificada de plano, não se fazendo possível aferir a materialidade e a autoria delitiva quando controversas.

2. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que constitui fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva a necessidade de resguardar a integridade da vítima de violência doméstica quando o acusado descumpriu medidas protetivas anteriormente impostas.

3. Demonstrada a periculosidade concreta da conduta do agravante, na medida em que teria continuado a mandar mensagens intimidatórias e insistentes à vítima, recomenda-se a manutenção da medida extrema para a garantia da ordem pública.

4. Outrossim, configura-se idônea a decretação da prisão preventiva com base na reiteração delitiva do réu.

5. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, porquanto insuficientes para resguardar a ordem pública.

6. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 789.658/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 3/3/2023.)

Em acréscimo, quanto a situação de extrema debilidade por doença grave, como medida excepcional justificadora da concessão de liberdade ao paciente, deve ser demonstrada de plano, mediante a apresentação de documentos e laudos médicos que comprovem a ineficiência e a inadequação estatais no tratamento de saúde prestado no sistema prisional, o que não restou comprovado de plano nesta impetração.

Nessa esteira de considerações, em conformidade com os entendimentos alhures explicitados, não se vislumbra qualquer gravame ou constrangimento ilegal sofrido pelo paciente a ser reparado por meio da via mandamental.

À vista do exposto,
conheço do
writ
e
o denego.

É o voto.

Belém, 10/07/2023